Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PROJETO SÍTIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0042780-63.2012.8.07.0001 proposto por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS (agravado/exequente), que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arresto/bloqueio de bens do agravante, nos seguintes termos (ID 99083022 dos autos de origem): (...) ID 94851595. Cuida-se de pedido de desconsideração das personalidades jurídicas das requeridas, objetivando atingir o patrimônio das pessoas jurídicas e físicas a seguir relacionadas 01. PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ no 18.294.996/0001-50, com endereço na AV 136, no 761, Quadra F-44, Lote 2-E, Parte H1, Edifício Nasa Business Style, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.0093-250; 02. PROJETO SÍTIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ no 14.038.705/0001- 02, com endereço no SIG, Quadra 04, Lote 25, Ed. Barão de Mauá, Sala 215, Brasília-DF, CEP: 70.610-440; 03. ÁGIL SERVIÇOS DE DESPACHANTES EIRELI EPP, CNPJ no 22.114.306/0001-01, com endereço na Quadra 12, lote 16, sala térrea, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás-GO, CEP: 72.915-138; 04. TAÍPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no 26.219.969/0001-41, com endereço no SIG, Quadra 04, Lote 25, Ed. Barão de Mauá, Sala 211/215, Brasília-DF, CEP: 70.610-440; 05); 05. SSD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ no 28.112.400/0001-08, com endereço na Alameda Ricardo Paranhos, no 524, quadra 260, lote 14, Goiânia-GO, CEP: 74.180-050; 06. DANIEL DA PAIXÃO TORMIN BORGES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de habilitação no 00982134213, expedida pelo DETRAN-GO, e do CPF no 940.245.611-20, residente e domiciliado no SMAS Trecho 01, Lote C, Bloco J, apto. no 206, Condomínio Living Park Sul, Guará, Brasília-DF, CEP: 71.218-010; 07. FERNANDA PAIXÃO TORMIN BORGES, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da carteira de identidade no 4251753 DGPC/GO e do CPF no 005.104.311-43, residente e domiciliada na Rua T66, no 748, apto. no 1100, Setor Bueno, Goiânia-GO, CP: 74.230-140; 08. ROBERTO TORMIN RAMOS DA COSTA, brasileiro, divorciado, administrador, portador da carteira de identidade no 4556884 SSP/GO e do CPF no 017.735.081-48, residente e domiciliado na SQSW 100, Bloco D, apto. no 406, Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70670-014; 09. STEPHAN KANNER BRUNO, brasileiro solteiro, administrador, portador da carteira de identidade no 34698533 SSP/SP e do CPF no 298.768.138-03, residente e domiciliado na Rua Diogo Jácome, número 518, apto. 241, bloco 1, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04512-001. Destaca-se que a pretensão autoral é pelo processamento do incidente, assim como arresto de bens e valores para garantia da execução. Em princípio, observo presente os requisitos para o processamento do pedido, conforme disposições constantes no art. 319 e § 4o do art. 134, ambos do CPC. Houve o preparo exigido para o trâmite do pedido. Relativamente ao pedido de tutela de urgência, entendo presentes os requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do CPC, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que resta observado nos indícios de utilização das pessoas jurídicas rés, para desvio de bens e valores. Soma-se a isso o fato de terem sido localizados em nome dos devedores ativos ínfimo, se comparado a tantas empresas em atividade em nome dos mesmos sócios. Assim, verifico que a parte autora cumpriu os requisitos formais exigidos na legislação, motivo pelo qual DEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Do mesmo modo, defiro o arresto/bloqueio de bens/ativos em nome das demandadas para garantia do sucesso do incidente, caso seja o pedido do credor julgado procedente. Assim, procedo a juntada das consultas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, devendo-se aguardar pelo resultado dessa última, que será anexado aos autos pela secretaria deste juízo logo que haja notícia do resultado, ocasião em que a parte autora será intimada para ciência. Para se evitar o prolongamento do incidente e/ou confusão processual, fica suspensa a execução, enquanto não for julgado o incidente, devendo o autor se manifestar apenas após a triangulação do presente incidente. (...) Em suas razões recursais (ID 28992966), o agravante afirma que a decisão recorrida foi proferida sem que lhe fosse oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa, violando, dessa forma, dispositivos do Código de Processo Civil. Defende que a determinação do bloqueio/arresto de seus bens não deve prosperar, tendo em visto que sequer fez parte do processo principal e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está em sua fase inicial. Sustenta que “a recorrente não pode sofrer o arresto de seu patrimônio agora, sob pena de serem inviabilizadas as suas atividades, acabando por causar prejuízos aos terceiros que adquiriram as unidades do loteamento que está construindo. Ocasionando atrasos nas entregas das unidades e nos compromissos financeiros da empresa com fornecedores.” (ID 28992966 – Pág. 7) Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação dos valores e bens penhorados e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido em dobro (ID 29479530 e ID 29479530). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, toda a desconsideração da personalidade jurídica estará condicionada à prévia oportunidade de exercício do contraditório, ou seja, uma vez instaurado o incidente, como ocorre nos autos, o sócio será citado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar e requerer a produção das provas que julgar pertinentes (art. 135, CPC). Observa-se, portanto, que o CPC exige o contraditório prévio antes da decretação da desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente penhora/bloqueio de bens dos sócios. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BACENJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ARRESTO PRELIMINAR. ART. 830, CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. Na origem, tramita o feito de execução, onde a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios e administradores da empresa executada e terceiros a eles relacionados, além de constrição de valores por meio do sistema Bacen Jud. 2. O Juiz a quo admitiu a constrição de valores, como arresto preliminar, nos termos do art. 830, do CPC, antes de decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Todavia, essa medida deve ser tomada em face da parte executada e pressupõe a não localização do executado para que fosse citado, mas a localização de seu patrimônio. 4. No caso em análise, a parte agravante somente fará parte do polo passivo da execução, na hipótese de ter sua personalidade jurídica desconsiderada, situação não verificada nos autos e confirmada pelo magistrado na própria decisão agravada. 5. O bloqueio de bens somente será possível quando determinada a desconsideração personalidade da jurídica, que objetiva atingir os bens dos sócios, os quais, se deferido o pleito, se tornarão solidariamente responsáveis pela dívida, situação ainda não declarada nos autos. De tal sorte, como já mencionado, não se afigura correta a constrição de bens de quem, formalmente, não participa da lide. 6. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1265104, 07110155520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desta feita, entendo que a penhora/bloqueio de bens e valores, via sistema BacenJud e RenaJud, não se afigura possível neste momento processual, na medida em que somente após todo o processamento do incidente, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é que haverá a decisão acerca da decretação da desconsideração da personalidade jurídica e a consequente possibilidade de penhora/bloqueio de bens e valores. Logo, vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o bloqueio/penhora determinada, em razão do expressivo valor (ID 99130632 dos autos de origem), tem o condão de eventualmente inviabilizar a atividade empresarial do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar o imediato desbloqueio dos bens e valores pertencentes ao agravante. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.